Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742347-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY MARIA XAVIER MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Maria Xavier Marques de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 211395047 do processo n. 0739825-95.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco Bradesco S.A., declarou a incompetência e determinou o declínio do feito ao Juízo da Santos/SP. Em suas razões recursais (ID 64783649), a agravante requer, preliminarmente, a gratuidade da justiça. Sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Alega que o processamento da demanda no Juízo da origem não causa prejuízo à parte adversa. Defende ter direito à escolha do foro que lhe for mais favorável, em razão de ser consumidora. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, a concessão da gratuidade de justiça e que seja emprestado efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a decisão recorrida com o regular prosseguimento do feito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão impugnada, a fim de firmar a competência no Juízo da origem. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 4o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Analisando-se os elementos coligidos aos autos, observa-se motivo hábil para o deferimento do benefício. Isso porque, no caso, a recorrente exerce, atualmente, não possui vínculo empregatício formal, sem renda fixa formal, conforme cópia da CTPS digital ao ID 64783650. Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da recorrente, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça nessa instância recursal. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. No mais, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;